Tribunal: TJMT
Processo: 1011021-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011021-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (APELANTE), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), LUCAS JUDA DAGOBERTO FIGUEIRA - CPF: 048.101.911-17 (ADVOGADO), BOREAL ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.330.275/0001-03 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (APELADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0022-90 (APELADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ADVOGADO), DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES - CPF: 321.730.241-91 (ASSISTENTE), BOREAL ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.330.275/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ARREMATAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM LEILÃO ELETRÔNICO EXTRAJUDICIAL – ALEGADO DEFEITO NÃO PREVISTO NO EDITAL – NÃO VERIFICAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM – AUTOMÓVEL VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E SEM GARANTIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em Leilão eletrônico de veículo a ser entregue no estado em que se encontra, sem garantia e oportunizado a inspeção ao interessado, conforme expressamente consignado em edital, n
ão há de se falar em ausência de informação.

A não realização de prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, por parte do recorrente, atrai para si o ônus inerente à sua conduta (risco do negócio), dado que não teria adotado as devidas cautelas.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011021-54.2017.8.11.0041

APELANTE:
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES

APELADOS:
MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e BOREAL ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos postulados na ação de indenização por danos morais e materiais, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que em decorrência da ausência de
informação em anúncios e edital de leilão eletrônico, arrematou veículo com registro de perda total no sistema da montadora, o que lhe causou prejuízos.

Postula a reforma da sentença de primeiro grau para fins de ser aplicado ao presente caso a regra da responsabilidade solidária disposta no Código de Defesa do Consumidor, condenando solidariamente os apelados a indenizarem o autor da ação, correspondente ao valor pago pelo veículo, assim como, em danos morais pelo transtorno suportado
(Id 110034315).

As três empresas apeladas, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA,
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (Ace Seguradora) e MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA (Id
110034320, Id
110034322 e Id 110034324), pugnaram pelo desprovimento recursal e a manutenção integral da sentença recorrida.

Preparo recolhido (Id 110034317) e certificado a inexistência de prevenção (Id 101290986), os autos foram conclusos a esta Relatora e inseridos em pauta de julgamento.

É relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar a sentença de improcedência proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de não estar comprovada atitude ilícita praticada pelas partes requeridas (Id 110034313).

Em suas razões recursais o apelante informa que através de leilão digital, arrematou o veículo Hyundai Tucson GLSB 2.0, ano e modelo 2015/2016, Placa GHV-7899, mediante indicação do estado de conservação novo, com pequenos amassados na lataria devido à chuva de granizo no pátio da montadora/concessionária, sem constar no site da leiloeira a informação de veículo com gravame de perda total.

Aduz que observou falha no sistema multimídia do veículo e se dirigiu à representante da segunda recorrida em Cuiabá–MT, onde foi informado de que no sistema da concessionária constava a existência de registro de perda total, sendo-lhe negado o atendimento e revisões no veículo.

Por essa razão, defende a publicidade de garantia pelo período de cinco anos para os veículos Hyundai é falaciosa e que sofreu grandes prejuízos pela falta de informações no edital do leilão, sobre o registro de perda total do veículo no sistema da Hyundai, razão pela qual busca a reforma da sentença proferida no primeiro grau, para condenar solidariamente as apeladas a indenizarem o apelante no valor pago pelo veículo, bem como nos danos morais decorrentes de todo o transtorno suportado.

Em lado oposto, nas contrarrazões as apeladas sustentam inexistir irregularidade no leilão eletrônico realizado e postulam a manutenção integral da sentença do primeiro grau.

Como se vê, a demanda envolve arrematação de veículo automotor em site de leilão eletrônico, cujo negócio adveio o dano alegado pelo autor da ação, ora apelante.

Assim, elementar a aferição das informações divulgadas acerca das características do bem leiloado e as especificidades que revestem o próprio leilão.

Consta nos autos de origem, cópia do edital de leilão sob no 54384-CHUBB, juntado pelo autor da ação (Id 110034248) de onde se extrai o seguinte teor:

“BENS - Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram e SEM GARANTIA, reservando-se à comitente vendedora o direito de liberá-los, ou não, a quem maior lance oferecer, bem como retirar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, de acordo com o seu critério ou necessidade, por intermédio do Leiloeiro.

As fotos divulgadas no PORTAL SUPERBID são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação de bens.

O interessado declara ter pleno conhecimento do presente EDITAL DO LEILÃO, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE A VISTORIA PRÉVIA DOS LOTES, isentando o Leiloeiro, o PORTAL SUPERBID e a empresa vendedora por eventuais vícios existentes no bem adquirido.

VISITAÇÃO - Cabe aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados nas datas determinadas pela empresa vendedora. Os interessados deverão entrar em contato com o PORTAL SUPERBID, através do telefone (11) 4950-9400, para agendamento de visita, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas.”

Do referido edital depreende-se também, que o leilão eletrônico foi realizado por ACE SEGURADORA S.A, de modo que entendo residir aqui todo o cerne da demanda judicial.

Quando o comitente (àquele que está vendendo o veículo) são montadoras ou alguma instituição financeira, a possibilidade do veículo estar em bom estado de conservação aumenta. Todavia, caso o comitente seja uma seguradora, pode significar que o veiculo passou por um acidente e se torna prudente – e até essencial - que o pretenso adquirente realize uma detalhada vistoria no veículo.

Não se está aqui a espancar o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações comerciais, sendo lícito ao arrematante presumir a aquisição do bem exatamente na forma previamente anunciada, sem eximir o comitente quanto à veracidade de todas as informações relacionadas às características do veículo.

Todavia, no caso concreto, são inequívocas as informações constantes no edital de que
“Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram e SEM GARANTIA”,
bem como expressamente averbado que:
“Cabe aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados”
.

Consta ainda no edital, o
veículo
ficou disponível para análise dos interessados sem demonstração nos autos que o autor examinou pessoalmente o
veículo
, tampouco tenha contratado algum profissional para inspecioná-lo.

Não há de se exigir
conhecimento técnico do adquirente para aferir a real situação do
veículo
leiloado.

Porém, não se trata de comprador hipossuficiente ou com limitações intelectuais, muito pelo contrário, o autor da ação qualificou-se como médico e advogado, características profissionais que denotam condições suficientes para adotar as devidas cautelas na aquisição de um bem oriundo de Seguradora.

Logo, caberia ao adquirente/autor da ação, adotar todas as cautelas inerentes ao veículo, inclusive vistoria antecedente, conforme previsto no respectivo edital, o qual, como já dito,
é claro ao dispor que os bens são leiloados no estado em que se encontram e sem garantia, portanto, podem conter avarias, sendo o risco do negócio suportado pelo adquirente.

Nesse contexto fático-jurídico, não há de se falar em ausência de informação, tampouco em existência de vício oculto, pois a não realização de uma prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, por parte do recorrente, atrai para si o ônus inerente à sua conduta (risco do negócio), dado que não teria adotado as devidas cautelas, especialmente por se tratar de veículo proveniente de leilão sem garantia por eventuais danos, expressamente consignada no edital.

Precedentes: AC 0700049-59. 2018.8.07.0014 -
TJ-DF
- Quarta Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo de Oliveira, Julgado em 24/02/2021, Publicado DJe de 03/03/2021 e, ainda, na mesma direção, os seguintes precedentes:

“EMENTA - INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO ARREMATANTE AO NÃO SE CERTIFICAR DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM - AUTOMÓVEL VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA.

Constava expressamente das condições do leilão extrajudicial, que o veículo estava sendo vendido no estado em que se encontrava, possibilitando ao interessado na arrematação, a vistoria prévia do bem, inclusive com o acompanhamento de profissional com capacidade técnica para a verificação da real condição do veículo. Aceitação do autor à cláusula expressa quanto a não responsabilização por defeitos ocultos, inclusive no motor ou câmbio. Veículo que, em leilão, já é adquirido por preço inferior ao do mercado, a indicar a aceitação do comprador quanto ao seu estado de conservação. Não há como reconhecer a responsabilidade imputada à financeira ou ao leiloeiro pela condição do bem, independente da natureza dos vícios - RECURSOS PROVIDOS para julgar improcedente a pretensão inicial.”
(RI: 1000339-55.2020.8.26.0449,
TJ-SP
- 2a Turma Cível, Rel. José Marques de Lacerda. Julgamento: 01/10/2021, Publicação: 01/10/2021).

No mesmo sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARREMATAÇÃO DE AUTOMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEMANDA AJUIZADA EM RAZÃO DE ALEGADO VÍCIO OCULTO NO BEM ARREMATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETENSA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A RÉ PRESTOU INFORMAÇÕES FALSAS COM O OBJETIVO DE CONCRETIZAR A VENDA, NÃO INFORMANDO, CONTUDO, ACERCA DO DEFEITO NO MOTOR. TESE RECHAÇADA. AUTOR QUE OPTOU COMPRAR VEÍCULO SINISTRADO SEM VISTORIAR, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA E COM DANOS DE MÉDIA MONTA, CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO TERMO DE RESPONSABILIDADE, POR ELE ASSINADO, E NO EDITAL DO LEILÃO. ALÉM DO MAIS, ISENTOU A RÉ DE EVENTUAIS REPAROS E ESTEVE A TODO TEMPO CIENTE DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO ENTABULADO, ASSUMINDO O RISCO DE ADQUIRIR AUTOMÓVEL BEM ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.”
(APL: 502147875.2020.8.24.0020 -
TJ-SC
- Segunda Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Rubens Schulz, Julgamento em 16/09/2021).

Assim, a sentença recorrida não merece reparo, pois, efetivamente, não comprovado nos autos ato ilícito praticado pelas apeladas para suportar ônus indenizatório moral e material.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação..

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022